Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. Busca-se a aplicação do disposto no §8o-A do art. 85 do CPC, que preceitua a observância da Tabela de Honorários da OAB, esta sugere 25 (vinte e cinco) Unidades Referenciais de Honorários – URH, sendo que a referência do mês atual, de abril/2024, é de R$ 353,08 (trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos).
2.1 O valor dado à causa foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que a demanda se mostra de baixa complexidade e a matéria tratada é recorrente neste Tribunal, não se discutindo, entretanto, a atuação zelosa e laboriosa dos patronos da parte recorrente ao longo do processo, especialmente quando considerado o tempo e a dedicação exigida para a prestação de seu serviço. Entretanto, o valor sugerido pela OAB de R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte sete reais) se mostra desproporcional às características e montantes envolvidos da causa.
2.2 A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023).
3. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
4. Embargos declaratórios rejeitados.